Tribunal: TRF3
Processo: 5002376-02.2017.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
ementado os requisitos para percepção da aposentadoria por tempo de contribuição antes da vigência da EC no 20/98, a autora deve cumprir o quanto estabelecido em seu artigo 9o, ou seja, implementar mais 02 (dois) requisitos: possuir a idade mínima de 53 (cinquenta e três) anos, além de cumprir um período adicional de contribuição de 40% (quarenta por cento) sobre o período de tempo faltante para o deferimento do benefício em sua forma proporcional, na data de publicação da EC no 20/98 (16/12/1998).

5. Computando-se os períodos incontroversos até a data do requerimento administrativo (DER 19/05/2005 id 22043878 p. 171) perfazem-se 32 (trinta e dois) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias, suficientes à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, prevista na Lei no 8.213/91, com as alterações impostas pela EC no 20/98.

6. O valor do salário de benefício deverá ser calculado nos termos do artigo 29 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.876/99.

7. Cumprindo os requisitos legais, faz jus a parte autora à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição na forma proporcional a partir da DER em 19/05/2005, momento em que o INSS ficou ciente da pretensão.

8. Considerando que o recurso administrativo interposto pelo autor foi julgado apenas em 07/04/2011 (id 7424513 p. 27/28) e, a presente ação ajuizada em 22/09/2011 não há que falar em prescrição quinquenal.

9. Apelações do autor e do INSS parcialmente providas. Benefício mantido. DIB alterada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002376-02.2017.4.03.6128

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: JOSE MESKAUSKAS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIA STRANGUETTI - SP260103-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE MESKAUSKAS

Advogado do(a) APELADO: CLAUDIA STRANGUETTI - SP260103-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002376-02.2017.4.03.6128

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: JOSE MESKAUSKAS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIA STRANGUETTI - SP260103-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE MESKAUSKAS

Advogado do(a) APELADO: CLAUDIA STRANGUETTI - SP260103-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por JOSE MESKAUSKAS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

O autor ajuizou a presente demanda em 22/09/2011, tendo o decisum a quo indeferido a petição inicial e, com o recurso de apelação do autor, os autos vieram a esta Corte, ocasião em que a r. sentença foi anulada, retornando o feito à origem para regular processamento.

Foi prolatada a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para condenar o réu à obrigação de conceder-lhe o benefício previdenciário de aposentadoria proporcional (NB 42/135.241.793-3), com DIB na DER (19/05/2015) e RMI correspondente a 70% (setenta por cento) do salário-de-benefício calculado no Direito Adquirido pela EC 20/98. Condenou ainda o réu a pagar à parte autora, de uma única vez, o valor referente aos atrasados devidos desde a DIB, observada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da ação (09/2011) e descontados os valores recebidos de aposentadoria por idade (NB 41/155800114-7), corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, desde a citação (03/2018), nos moldes do Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal vigente ao tempo da liquidação da sentença; julgou improcedentes os pedidos de condenação em indenização por danos morais e pelo ressarcimento dos honorários advocatícios. Condenou a autarquia-ré ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação apurado até a data desta sentença (Súmula 111/STJ). Condenou a parte autora ao pagamento dos honorários relativo à sua sucumbência, fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil) reais, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário.

O INSS ofertou apelação, requerendo que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença no tocante ao cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria concedida, para que seja realizado observando-se que o direito à aposentadoria foi completado em novembro de 2.003 e, para que a correção monetária incidente sobre os valores devidos seja fixada conforme a modulação de efeitos a ser realizada no Recurso Extraordinário 870.947 (tema 810 da repercussão geral) pelo STF.

O autor também interpôs recurso de apelação, requerendo que seja fixada a DER em 19/05/2005, quando possuía 58 anos de idade e mais de 34 anos de tempo de contribuição. Aduz que o CNIS não traz vários períodos (18/08/1986 a 18/11/1990, 20/11/1990 a 05/02/1993, 01/02/2003 a 31/12/2004), tendo o INSS reconhecido o período 11/1993 a 02/1994 e o processo foi julgado procedente no dia 07/04/2011, reconhecendo o direito do recorrente para seja concedido o benefício previdenciário aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER, requer que a r sentença seja reformada para que conste como data da DER 19/05/2005, sendo concedido o benefício previdenciário aposentadoria por tempo, e os valores retroativos e acumulados sejam aplicados juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento.

Com as contrarrazões do autor, subiram os autos a esta Corte.

É o

Inteiro teor:
469/740)

5002376-02.2017.4.03.6128

Intimação via sistema Data: 14/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 14/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. BENEFÍCIO MANTIDO. DIB ALTERADA. CALCULO DA RMI ART. 29 DA LEI 8.213/91.

1. O INSS impugnou apenas a forma de cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria concedida e a correção monetária a incidir sobre os valores devidos, assim, transitou em julgado a parte do decisum que reconheceu o direito do autor à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

2. Conforme se extrai dos autos o INSS homologou administrativamente o tempo de contribuição de 31 (trinta e um) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias em 19/05/2005 (id 22043878 p. 171), restando, assim, incontroversos.

3. Embora o autor alegue possuir mais de 34 (trinta e quatro) anos de contribuição, somando todos os períodos de trabalho anotados em sua CTPS, acrescidos ao período de recolhimento homologado pelo INSS de 11/1993 a 02/1994, excluindo o período concomitante de 01/05/2003 a 31/10/2003, até a data da EC no 20/98 (16/12/1998) perfazem-se 27 (vinte e sete) anos e 04 (quatro) dias de contribuição, insuficientes para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição na forma proporcional, na forma prevista na Lei no 8.213/91.

4. Não tendo implementado os requisitos para percepção da aposentadoria por tempo de contribuição antes da vigência da EC no 20/98, a autora deve cumprir o quanto estabelecido em seu artigo 9o, ou seja, implementar mais 02 (dois) requisitos: possuir a idade mínima de 53 (cinquenta e três) anos, além de cumprir um período adicional de contribuição de 40% (quarenta por cento) sobre o período de tempo faltante para o deferimento do benefício em sua forma proporcional, na data de publicação da EC no 20/98 (16/12/1998).

5. Computando-se os períodos incontroversos até a data do requerimento administrativo (DER 19/05/2005 id 22043878 p. 171) perfazem-se 32 (trinta e dois) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias, suficientes à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, prevista na Lei no 8.213/91, com as alterações impostas pela EC no 20/98.

6. O valor do salário de benefício deverá ser calculado nos termos do artigo 29 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.876/99.

7. Cumprindo os requisitos legais, faz jus a parte autora à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição na forma proporcional a partir da DER em 19/05/2005, momento em que o INSS ficou ciente da pretensão.

8. Considerando que o recurso administrativo interposto pelo autor foi julgado apenas em 07/04/2011 (id 7424513 p. 27/28) e, a presente ação ajuizada em 22/09/2011 não há que falar em prescrição quinquenal.

9. Apelações do autor e do INSS parcialmente providas. Benefício mantido. DIB alterada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002376-02.2017.4.03.6128

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: JOSE MESKAUSKAS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIA STRANGUETTI - SP260103-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE MESKAUSKAS

Advogado do(a) APELADO: CLAUDIA STRANGUETTI - SP260103-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002376-02.2017.4.03.6128

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: JOSE MESKAUSKAS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIA STRANGUETTI - SP260103-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE MESKAUSKAS

Advogado do(a) APELADO: CLAUDIA STRANGUETTI - SP260103-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por JOSE MESKAUSKAS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

O autor ajuizou a presente demanda em 22/09/2011, tendo o decisum a quo indeferido a petição inicial e, com o recurso de apelação do autor, os autos vieram a esta Corte, ocasião em que a r. sentença foi anulada, retornando o feito à origem para regular processamento.

Foi prolatada a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para condenar o réu à obrigação de conceder-lhe o benefício previdenciário de aposentadoria proporcional (NB 42/135.241.793-3), com DIB na DER (19/05/2015) e RMI correspondente a 70% (setenta por cento) do salário-de-benefício calculado no Direito Adquirido pela EC 20/98. Condenou ainda o réu a pagar à parte autora, de uma única vez, o valor referente aos atrasados devidos desde a DIB, observada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da ação (09/2011) e descontados os valores recebidos de aposentadoria por idade (NB 41/155800114-7), corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, desde a citação (03/2018), nos moldes do Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal vigente ao tempo da liquidação da sentença; julgou improcedentes os pedidos de condenação em indenização por danos morais e pelo ressarcimento dos honorários advocatícios. Condenou a autarquia-ré ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação apurado até a data desta sentença (Súmula 111/STJ). Condenou a parte autora ao pagamento dos honorários relativo à sua sucumbência, fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil) reais, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário.

O INSS ofertou apelação, requerendo que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença no tocante ao cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria concedida, para que seja realizado observando-se que o direito à aposentadoria foi completado em novembro de 2.003 e, para que a correção monetária incidente sobre os valores devidos seja fixada conforme a modulação de efeitos a ser realizada no Recurso Extraordinário 870.947 (tema 810 da repercussão geral) pelo STF.

O autor também interpôs recurso de apelação, requerendo que seja fixada a DER em 19/05/2005, quando possuía 58 anos de idade e mais de 34 anos de tempo de contribuição. Aduz que o CNIS não traz vários períodos (18/08/1986 a 18/11/1990, 20/11/1990 a 05/02/1993, 01/02/2003 a 31/12/2004), tendo o INSS reconhecido o período 11/1993 a 02/1994 e o processo foi julgado procedente no dia 07/04/2011, reconhecendo o direito do recorrente para seja concedido o benefício previdenciário aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER, requer que a r sentença seja reformada para que conste como data da DER 19/05/2005, sendo concedido o benefício previdenciário aposentadoria por tempo, e os valores retroativos e acumulados sejam aplicados juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento.

Com as contrarrazões do autor, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002376-02.2017.4.03.6128

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: JOSE MESKAUSKAS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIA STRANGUETTI - SP260103-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE MESKAUSKAS

Advogado do(a) APELADO: CLAUDIA STRANGUETTI - SP260103-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

In casu, o autor alega na inicial que requereu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição junto ao INSS em 19/05/2005 e, com o indeferimento, interpôs recurso administrativo que foi julgado em 07/04/2011, mas, mesmo reconhecendo o direito ao benefício não efetuou sua implantação.

Com isso, o autor ajuizou a presente demanda em 22/09/2011 para que determinasse ao INSS a implantação do aludido benefício desde a DER em 19/05/2005 (NB 42/135.241.793-3).

Observo que o INSS impugnou apenas a forma de cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria concedida e a correção monetária a incidir sobre os valores devidos, assim, transitou em julgado a parte do decisum que reconheceu o direito do autor à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

Portanto, a controvérsia nos presentes autos se restringe ao direito do autor à contagem do tempo de contribuição até a DER, a fixação da DIB a partir de 19/05/2005, bem como a forma de cálculo da RMI e incidência dos consectários legais.

Tempo de Contribuição até a DER:

Conforme se extrai dos autos o INSS homologou administrativamente o tempo de contribuição de 31 (trinta e um) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias em 19/05/2005 (id 22043878 p. 171), restando, assim, incontroversos.

E, embora o autor alegue possuir mais de 34 (trinta e quatro) anos de contribuição, somando todos os períodos de trabalho anotados em sua CTPS, acrescidos ao período de recolhimento homologado pelo INSS de 11/1993 a 02/1994, excluindo o período concomitante de 01/05/2003 a 31/10/2003, até a data da EC no 20/98 (16/12/1998) perfazem-se 27 (vinte e sete) anos e 04 (quatro) dias de contribuição, conforme planilha anexa, insuficientes para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição na forma proporcional, na forma prevista na Lei no 8.213/91.

Diante disso, não tendo implementado os requisitos para percepção da aposentadoria por tempo de contribuição antes da vigência da EC no 20/98, a autora deve cumprir o quanto estabelecido em seu artigo 9o, ou seja, implementar mais 02 (dois) requisitos: possuir a idade mínima de 53 (cinquenta e três) anos, além de cumprir um período adicional de contribuição de 40% (quarenta por cento) sobre o período de tempo faltante para o deferimento do benefício em sua forma proporcional, na data de publicação da EC no 20/98 (16/12/1998).

Desse modo, computando-se os períodos incontroversos até a data do requerimento administrativo (DER 19/05/2005 id 22043878 p. 171) perfazem-se 32 (trinta e dois) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias, conforme planilha anexa, suficientes à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, prevista na Lei no 8.213/91, com as alterações impostas pela EC no 20/98.

O valor do salário de benefício deverá ser calculado nos termos do artigo 29 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.876/99.

Portanto, cumprindo os requisitos legais, faz jus a parte autora à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição na forma proporcional a partir da DER em 19/05/2005, momento em que o INSS ficou ciente da pretensão.

Considerando que o recurso administrativo interposto pelo autor foi julgado apenas em 07/04/2011 (id 7424513 p. 27/28) e, a presente ação ajuizada em 22/09/2011 não há que falar em prescrição quinquenal.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS para esclarecer a forma de cálculo do salário de benefício e dou parcial provimento à apelação do autor para alterar o termo inicial do benefício, mantendo a parte da r. sentença que concedeu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. BENEFÍCIO MANTIDO. DIB ALTERADA. CALCULO DA RMI ART. 29 DA LEI 8.213/91.

1. O INSS impugnou apenas a forma de cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria concedida e a correção monetária a incidir sobre os valores devidos, assim, transitou em julgado a parte do decisum que reconheceu o direito do autor à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

2. Conforme se extrai dos autos o INSS homologou administrativamente o tempo de contribuição de 31 (trinta e um) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias em 19/05/2005 (id 22043878 p. 171), restando, assim, incontroversos.

3. Embora o autor alegue possuir mais de 34 (trinta e quatro) anos de contribuição, somando todos os períodos de trabalho anotados em sua CTPS, acrescidos ao período de recolhimento homologado pelo INSS de 11/1993 a 02/1994, excluindo o período concomitante de 01/05/2003 a 31/10/2003, até a data da EC no 20/98 (16/12/1998) perfazem-se 27 (vinte e sete) anos e 04 (quatro) dias de contribuição, insuficientes para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição na forma proporcional, na forma prevista na Lei no 8.213/91.

4. Não tendo implementado os requisitos para percepção da aposentadoria por tempo de contribuição antes da vigência da EC no 20/98, a autora deve cumprir o quanto estabelecido em seu artigo 9o, ou seja, implementar mais 02 (dois) requisitos: possuir a idade mínima de 53 (cinquenta e três) anos, além de cumprir um período adicional de contribuição de 40% (quarenta por cento) sobre o período de tempo faltante para o deferimento do benefício em sua forma proporcional, na data de publicação da EC no 20/98 (16/12/1998).

5. Computando-se os períodos incontroversos até a data do requerimento administrativo (DER 19/05/2005 id 22043878 p. 171) perfazem-se 32 (trinta e dois) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias, suficientes à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, prevista na Lei no 8.213/91, com as alterações impostas pela EC no 20/98.

6. O valor do salário de benefício deverá ser calculado nos termos do artigo 29 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.876/99.

7. Cumprindo os requisitos legais, faz jus a parte autora à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição na forma proporcional a partir da DER em 19/05/2005, momento em que o INSS ficou ciente da pretensão.

8. Considerando que o recurso administrativo interposto pelo autor foi julgado apenas em 07/04/2011 (id 7424513 p. 27/28) e, a presente ação ajuizada em 22/09/2011 não há que falar em prescrição quinquenal.

9. Apelações do autor e do INSS parcialmente providas. Benefício mantido. DIB alterada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento às apelações, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.